Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-20.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), JPNR MATO GROSSO NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA - CNPJ: 48.199.642/0001-98 (AGRAVANTE), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA - CPF: 109.884.816-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO QUE INVALIDOU OS
ORÇAMENTOS DE CONEXÃO
E ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ACESSO DAS USINAS DA AUTORA
–
CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE INVERSÃO DE FLUXO NA REDE D
A DISTRIBUIDORA -
PROBABILIDADE DO DIREITO E
RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO
S
– REQUISITO
S
NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência se impõe
(artigo 300
do CPC
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010550-20.2024.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão “
do ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de nº PE. 29810/22, PE. 29811/22, PE. 29812/22, PE. 29813/22 e PE. 29815/22 (vide Anexos 9 - 13), bem como seja determinado que a Energisa MT dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da Autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021
”
.

A agravante alega que,
“
interessada em participar do SCEE, ingressou no ano de 2022 com 5 (cinco) Solicitações de Orçamento de Conexão para usinas de minigeração distribuída a serem instaladas no município de Cáceres - MT, área de concessão da Energisa MT
”
.

Diz que em 01-12-2022, a agravada emitiu os Orçamentos de Conexão de
nºs
PE. 29810/22, PE. 29811/22, PE. 29812/22, PE. 29813/22 e PE. 29815/22, contendo todas as condições de acesso das suas usinas, com prazo de validade de 30 dias.

Aduz que, dentro do período mencionado, forneceu o seu aceite aos orçamentos e solicitou o envio dos contratos de uso do sistema de distribuição e de compra de energia regulada.

Afirma que, para sua surpresa, em 25-04-2023, foi notificada pela Energisa que os orçamentos de conexão já emitidos para seus projetos (PE. 29810/22, PE. 29811/22, PE. 29812/22, PE. 29813/22 e PE. 29815/22), haviam sido “invalidados”, sob a alegação de existência de inversão de fluxo na rede da Distribuidora.

Assegura que essa justificativa não tem respaldo legal ou regulatório,
“
uma vez que qualquer tipo de impacto causado pelas Usinas à sua rede de distribuição deve ser constatado e analisado antes da emissão do Orçamento de Conexão, segundo a regulação e legislação vigentes, o que não ocorreu no caso em tela
”
.

Argumenta que o
“
Orçamento de Conexão consiste em evidente proposta de contrato, dado que apresenta ali as principais condições técnicas e comerciais (se existentes) para a celebração do CUSD e do CCER, contratos estes cujas minutas são padronizadas pela ANEEL. Desta forma, por força do art. 427 e seguintes do Código Civil, a proposta enviada e aceita no seu prazo – como ocorrido no presente caso – obriga o proponente de seus termos, não podendo haver retratação ulterior. Assim, dado que o Orçamento de Conexão foi devidamente expedido pela Agravada e aceito a tempo e modo pela Agravante, não há que se falar em possibilidade de ‘invalidação’ ou retratação posterior, sob pena de claro descumprimento da legislação civil
”
.

E mais, em 14-09-23, a ANEEL emitiu a Nota Técnica nº 86/2023- STD/ANEEL e, no dia seguinte, 15-09-23, Despacho Regulatório nº 3.438 por meio dos quais fixou e determinou o entendimento regulatório a ser utilizado nos casos de cancelamento de orçamento de conexão pelas
distribuidoras, como é o caso.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID. 211371663)
.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 214924150).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão
do ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de nº PE. 29810/22, PE. 29811/22, PE. 29812/22, PE. 29813/22 e PE. 29815/22 (vide Anexos 9 - 13), bem como seja determinado que a Energisa MT dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da Autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021
, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a
certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a urgência do pedido, considerando que pelas afirmações da parte autora o processo para a elaboração do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição iniciou em 2022 e a solicitação foi indeferida em 04.2023 (ids. 139961822/139961832), entretanto, a demanda foi ajuizada apenas agora.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.
”

(
fls. 21 e 22
)
.

Não obstante as razões recursais,
não se identifica de imediato a probabilidade do direito
,

pois, à primeira vista,
uma das principais questões determinantes para a resolução da lide é a constatação da existência de conexões que ocasionem
inversão de fluxos de potência
, procedimento que, ao que tudo indica, é vedado
.

Tanto é que o

§1º do artigo 73 da Resolução n. 1.000/21 estabelece que nesses casos (inversão
do fluxo de energia) a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão.

Também não se identifica a presença

de
dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, como constou da decisão atacada, a negativa do seu pedido junto à Energisa ocorreu em abril/2023, o que, devido ao tempo transcorrido descaracteriza a urgência.

Por fim, cumpre registrar que, mesmo
diante de eventual procedência da demanda, a própria agravada garante que
“
haverá a retroação dos efeitos da norma para que os Orçamentos de Conexão anteriormente emitidos sejam validados, assim, o Agravante não perderá o benefício da manutenção da compensação integral das componentes tarifárias prevista Lei nº 14.300/2022
”.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024